Tribunal: STF
Processo: RE 89175
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
1) TAXA DE PAVIMENTAÇÃO. REVESTE ESTA NATUREZA REAL,
SUBROGANDO-SE NA PESSOA DOS ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS QUE LHE DIZEM
RESPEITO (C.T.N., ART. 130).
2) E LEGITIMA A EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COMO
CONDIÇÃO PARA OUTORGA DE ESCRITURA DE TRANSMISSAO DE IMÓVEIS,
ADQUIRIDOS DE CONFORMIDADE COM O DECRETO-LEI N. 58, DE 1937.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.